Tribunal: STF
Processo: ADPF 1265
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agravo que não enfrenta todos os fundamentos da decisão recorrida. Violação à dialeticidade. Não preenchimento do requisito da subsidiariedade. Ausência de delimitação clara, precisa e determinada do objeto. Deficiência na definição dos limites dos pedidos. Necessidade de prévio e aprofundado exame da legislação infraconstitucional. Violação reflexa. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à presente ADPF, ante (i) o não preenchimento do requisito da subsidiariedade; (ii) a ausência de delimitação clara, precisa e determinada do objeto da controvérsia e de definição dos limites dos pedidos; (iii) a natureza meramente indireta e reflexa das violações apontadas.

    II. Questão em discussão

    2. Existem, no presente agravo, ao menos duas discussões: saber se (i) a petição de agravo impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, caso superado o óbice; (ii) a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental preenche os requisitos para processamento.

    III. Razões de decidir

    3. Violação à dialeticidade. Incognoscibilidade do agravo. O agravo regimental deve enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.021, § 1º c/c art. 317, § 1º, do RISTF).

    4. Requisito da subsidiariedade. Não preenchimento. Existência de outras medidas processuais cabíveis. A existência, pelo menos em tese, de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar os atos e omissões apontados, evidenciam que o conhecimento da presente ADPF não é compatível com uma interpretação adequada da subsidiariedade.

    5. Delimitação do objeto e dos limites dos pedidos. Inocorrência. O art. 3º, II, da Lei 9.882/1999 estipula, de forma clara e expressa, que a petição inicial deve indicar, com precisão, clareza e delimitação, o ato questionado. Assim, a formulação genérica ou imprecisa do pedido ou a indeterminação do próprio objeto da arguição revelam-se fatores que conduzem à inépcia da petição inicial. A ausência dessa delimitação compromete o regular exercício da jurisdição constitucional, na medida em que inviabiliza o controle racional da pretensão deduzida, dificulta o contraditório institucional e impede a adequada manifestação dos órgãos e entidades participantes responsáveis pelo encaminhamento de informações no processo objetivo.

    6. Natureza reflexa da violação apontada. Hipótese de não conhecimento. Parcela significativa da petição inicial gira em torno do suposto descumprimento ou adimplemento incompleto/imperfeito de Lei federal. Desse modo, a questão ora submetida à apreciação pressupõe, antes de uma efetiva análise do texto constitucional, o exame de todo um arcabouço legislativo infraconstitucional, a demonstrar que a violação apontada ostenta natureza meramente reflexa e indireta, o que torna inadmissível a sua apreciação por meio da ADPF. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não conhecido.